Tribunal: TJMT
Processo: 0004316-71.2017.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004316-71.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Lotação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - CPF: 000.118.181-58 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (RECORRENTE), RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), EDEMAR BARBOSA BELEM - CPF: 178.224.161-20 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR - CPF: 008.990.169-01 (RECORRENTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (RECORRENTE), MARCO AURELIO BENEVENUTO KROMBERG - CPF: 879.297.752-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR BARBOSA BELEM - CPF: 178.224.161-20 (RECORRIDO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (RECORRIDO), RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR - CPF: 008.990.169-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E NT A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1º GRAU – AFASTADA -
HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito tendo em vista a perda superveniente do objeto.

Por fim, condenou o Estado de Mato Grosso a despesas e honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante, fixados por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8º).

O recorrente pede a reforma parcial da sentença, a fim de que sejam afastados os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os recorridos propuseram ação anulatória de ato administrativo, em que pediram a anulação da Portaria n. 174/2017, para deixarem de cumular atribuições da 1ª Defensoria e atuarem unicamente nos órgãos que são titulares, quais sejam, 2ª Defensoria e 6ª Defensoria.

O recorrente pleiteia o afastamento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, ao argumento de que no rito especializado, são incabíveis honorários sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição.

Conforme apontado no relatório, o feito tramitava na Vara Especializada da Fazenda Pública, mas após resolução do IRDR nº 85560/2016, foi remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente, razão pela qual o recurso comporta provimento para que seja afastada a referida condenação em honorários.

Portanto, imperioso reconhecer que a pretensão recursal deve ser acolhida, no sentido de afastar os honorários sucumbenciais fixados pelo
Douto Juízo a quo.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA. ADEQUAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212, COM REPERCUSSÃO GERAL PELO C. STF. SALDO DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. SEGURO DESEMPREGO E AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a demandante LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXAO pretende o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, férias + 1/3 constitucional, 13.º salário, salário dos meses de janeiro e fevereiro, bem como aviso prévio e seguro desemprego, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 16/03/2010 a 23/12/2016.

3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. A servidora pública estadual contratada temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

5. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário) de forma integral, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

6. Restou comprovado o pagamento da gratificação natalina nos anos de 2014 e 2015, conforme folhas de pagamento colacionadas no ID 53346363. Portanto, deve ser afastada a condenação imposta na sentença referente ao 13.º salário nos aludidos anos.

7. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

8. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

9. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

10. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2010. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019.

Considerando que a presente actio fora ajuizada em 02/10/2018, não há se falar em prescrição.

11. Ausente o interesse recursal da servidora Recorrente no que tange ao pedido de condenação do ente estatal ao saldo de salário, porquanto sequer houve o pedido expresso formulado na exordial. Por oportuno, denota-se que um dos pedidos formulados pela servidora consiste no pagamento do salário integral referente ao período de intervalo entre um contrato administrativo e outro no decorrer dos 06 (seis) anos em que prestou serviço a Administração. No entanto, não merece acolhimento aludido pedido, tendo em vista que não restou comprovada a efetiva prestação de serviço entre o interregno contratual firmado com o órgão estatal. Precedentes TJMT - APL: 00243156920128110041, D. J. 17/12/2018)

12.

De igual modo, não há se falar em pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória, nos termos da decisum proferida pelo STF no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, que resguardou tão somente as verbas trabalhistas contidas no artigo 39, § 3.º, da CF.

13. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

14. Inadmissível à condenação do Município Recorrente/Recorrido a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.

15. Sentença parcialmente reformada.

16. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 1033088-76.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 08/05/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Fica mantida a sentença em seus demais termos, conforme artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitada ao teto dos juizados especiais.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023